Tribunal: TJDFT
Processo: 0746793-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0746793-81.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: WALLACE MIRANDA BASTOS IMPETRADO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por WALLACE MIRANDA BASTOS contra ato coator atribuído ao GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, concernente na não nomeação do impetrante para o cargo de técnico de gestão educacional – apoio administrativo, da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. Inicialmente, requer o impetrante a concessão de gratuidade de justiça, alegando para tanto que não tem condições de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo de sua subsistência. Quanto ao mérito do mandamus, sustenta que logrou ser aprovado no concurso público para o cargo de técnico de gestão educacional – apoio administrativo, da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, nos termos do Edital no 23 – SEE/DF, de 13/10/2016, e que, devido à pandemia de COVID-19, o prazo do certame foi suspenso, findando em 31/07/2023. Afirma que foi classificado na posição no 1.369, e que, nada obstante o edital ter previsto um quantitativo de 120 vagas, até 31/07/2023 foram convocados 1.364 candidatos aprovados. Aduz que, apesar de 55 candidatos terem apresentado pedido de desistência, seus nomes não foram excluídos da lista de convocados e nem suas nomeações foram tornadas sem efeito. Defende que, conquanto não tenha figurado dentro do número de vagas inicialmente previstas, a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a desistência de candidatos mais bem classificados faz com que os seguintes passem a constar dentro do número de vagas, de modo que a expectativa de direito se convola em direito líquido e certo à vaga disputada. Entende que a conduta da autoridade coatora configura preterição imotivada, enquadrando-se no entendimento firmado pelo STF no julgamento do tema 784 da repercussão geral, concluindo restar configurado seu direito subjetivo à nomeação, sobretudo porque os termos de desistência foram protocolados antes do término do prazo de validade do concurso, ocorrido em 31/07/2023. Assim, afirma ser evidente que a Administração abusa do poder discricionário, ao prever apenas 120 vagas no edital, mas convocar mais de 1.300 aprovados sem desconsiderar os desistentes. Alega estarem presentes os requisitos autorizadores do deferimento do pedido liminar, uma vez que o direito do impetrante estaria caracterizado pelo fato de ter sido aprovado, mas não convocado no concurso, em razão de desistência de candidatos aprovados em melhor classificação. Defende possuir direito líquido e certo ao imediato exercício da atividade profissional para a qual se dedicou, havendo entendimento consolidado do STF e do STJ no sentido de que sua mera expectativa do direito passou a ser direito subjetivo. Assevera que a medida liminar é reversível, pois, caso o impetrante venha a perder a presente demanda, poderá ser retirado do cargo público. Argumenta, ainda, que o período em que o impetrante não é convocado passa a ser direito irreversível, pois é indevido o pagamento retroativo por serviço não prestado. Requer seja deferida a gratuidade de justiça, bem como concedida a medida liminar, a fim de que seja determinada a posse imediata do impetrante, ou, subsidiariamente, se assegure a reserva de vaga. Brevemente relatado. Decido. Inicialmente, defiro a gratuidade de justiça, considerando que, atualmente, o impetrante percebe rendimentos brutos de R$ 4.849,07, conforme contracheques de id 52998707, podendo ser enquadrado como pessoa hipossuficiente. De acordo com interpretação da Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, da Defensoria Pública do Distrito Federal, considera-se hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até 5 (cinco) salários-mínimos. Passo a examinar o pedido de liminar. Conforme se extrai do artigo 7o, inciso III, da Lei n.o 12.016/2009, a liminar em sede de mandado de segurança poderá ser concedida quando houver fundamento relevante e quando a manutenção do ato impugnado resultar na ineficácia da medida, caso esta seja deferida somente ao final da demanda. No caso, o impetrante limitou-se a afirmar, genericamente, que o transcurso do tempo seria irreversível, uma vez que não existiria direito retroativo às remunerações não percebidas. Inexiste, contudo, qualquer argumentação concreta a evidenciar, de plano, periculum in mora na espécie. Não bastasse isso, o próprio impetrante admite que o prazo de validade do concurso já expirou. Desse modo, conclui-se que nenhuma providência poderá ser adotada pela Administração Pública em favor de outros candidatos com preterição ao direito do impetrante, não havendo que se falar em ineficácia da medida, caso deferida ao final. Portanto, no presente momento procedimental, faz-se necessário colher informações tanto da autoridade apontada como coatora quanto do próprio ente distrital, a fim de que se verifique o direito líquido e certo alegado na inicial frente à situação do certame, dos candidatos aprovados e dos candidatos desistentes. ANTE O EXPOSTO, indefiro a liminar. Solicitem-se as informações à autoridade apontada como coatora. Dê-se ciência ao Distrito Federal para, querendo, ingressar no feito. Após, à Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília-DF, 31 de outubro de 2023. ANA CANTARINO Relatora